Tribunal: STF
Processo: ARE 1555764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA. SERVIDOR MUNICIPAL ESTÁVEL. CONCURSO POSTERIORMENTE ANULADO. RECONDUÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - Nos termos do Estatuto Municipal de Servidores, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.



    - Hipótese na qual o servidor não foi habilitado no estágio probatório, em razão da superveniente anulação do concurso realizado, o que atrai a possibilidade de se proceder à sua recondução ao cargo anteriormente ocupado.



    - O direito ao recebimento de remuneração pelo servidor público subordina-se à efetiva contraprestação, de modo que a determinação de recebimento da remuneração sem qualquer contraprestação acarreta o enriquecimento ilícito da parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo ora apelante, concluo que deve ser mantida a determinação de recondução da parte autora ao cargo anteriormente ocupado.



    Por certo, a Lei Municipal n° 1.441/2005, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Andrelândia, prescreve, sem os grifos no original:



    [...]



    Nesse sentido, é lícito concluir que o vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico, pois somente após alcançada a nova estabilidade o servidor perderá o vínculo com o cargo no qual se encontra estável.



    Na espécie em exame, o autor requereu a exoneração do cargo de Professor que ocupava em função do concurso público realizado no ano de 1989, e contra este fato não se insurgiu o ora apelante, tratando-se de fato incontroverso, portanto.



    As cópias juntadas no e-doc. n. 3, por sua vez, comprovam que o autor adquiriu a estabilidade no cargo, sendo certo que o réu não se contrapôs aos referidos documentos.



    Igualmente, extrai-se dos autos que o autor não foi habilitado em estágio probatório relativo ao cargo empossado em 1999 e, conforme bem salientado pela autoridade judiciária de primeira instância, a anulação do certame, com a consequente exoneração do servidor, não lhe poderia acarretar maior prejuízo que sua inaptidão em face de avaliação negativa.



    Por conseguinte, restou demonstrado o direito da parte autora em ser reconduzida ao cargo de Professor que ocupava antes de requerer seu afastamento para ocupar novo cargo público.



    Lado outro, a sentença merece reforma para afastar a obrigação de pagamento dos vencimentos mensais que deixaram de ser recebidos. 



    Isso, porque o direito ao recebimento de remuneração pelo servidor público subordina-se à efetiva contraprestação, de modo que a determinação de recebimento da remuneração sem qualquer contraprestação acarretará o enriquecimento ilícito da parte autora.



    Assim, se a Lei Municipal n. 1.441/2005 não previu o ressarcimento de vencimentos nas hipóteses de retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, não pode o julgador entender em sentido contrário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente